Tribunal: TJMT
Processo: 1003204-47.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003204-47.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Cancelamento de Hipoteca]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (EMBARGANTE), CECILIA LIMA SAMPAIO - CPF: 631.690.371-53 (EMBARGANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (EMBARGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HIPOTECA. PRAZO TRINTENÁRIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fundada em garantia hipotecária, sob alegação de omissão e contradição quanto à aplicação do prazo trintenário da hipoteca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar os
arts
. 1.485 do Código Civil e 238 da Lei no 6.015/1973; (
ii
) estabelecer se há contradição ao reconhecer o prazo trintenário da hipoteca e, ao mesmo tempo, afastar sua incidência no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente os dispositivos legais invocados, analisando o prazo trintenário da hipoteca e sua forma de prorrogação ou reconstituição, inexistindo omissão.

A decisão adota interpretação sistemática e teleológica das normas, concluindo que o ajuizamento da execução antes do decurso do prazo impede o reconhecimento da perempção da hipoteca.

A garantia hipotecária possui natureza acessória e os dispositivos legais visam sancionar a inércia do credor, o que não ocorre quando há exercício tempestivo do direito de ação.

O entendimento está alinhado à jurisprudência, que admite que o ajuizamento da execução no prazo legal impede a extinção da garantia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente os dispositivos legais pertinentes à controvérsia. 2. O ajuizamento da execução antes do decurso do prazo trintenário impede a perempção da hipoteca. 3. Embargos de declaração não admitem rediscussão de matéria já decidida na ausência de vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.485; Lei no 6.015/1973, art. 238.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp no 1.945.599/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1003204-47.2026.8.11.0000

JOSÉ

QUINTÃO SAMPAIO eoutros X CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL.

RELATÓRIO

Eminentes
p
ares:

Trata-se de Embargos de Declaração

interposto
por
JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO e CECÍLIA LIMA SAMPAIO
,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
, mantendo inalterada a decisão de origem que
rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade
.

Para tanto, os
embargantes alegam que o acórdão padece de omissão e contradição.

Sustentam que houve omissão quanto à análise dos artigos 1.485 do Código Civil e 238 da Lei no 6.015/1973, que estabelecem o prazo de 30 anos para a validade do registro da hipoteca.

Argumentam que o acórdão foi contraditório ao reconhecer a existência do prazo trintenário, mas negar sua aplicação ao caso concreto.

Afirmam que o simples ajuizamento da execução não tem o condão de impedir a perem
p
ção da hipoteca, sendo necessária a reconstituição por novo título e novo registro após o decurso do prazo legal.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se verifica a presença de qualquer dos vícios apontados pelos embargantes.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive com expressa menção e interpretação dos artigos 1.485 do Código Civil e 238 da Lei no 6.015/1973, que tratam do prazo trintenário da hipoteca.

Conforme consignado no acórdão, "o art. 1.485 do Código Civil estabelece que a hipoteca convencional pode ser prorrogada até 30 (trinta) anos da data do contrato, mediante simples averbação.

Após esse prazo, a garantia só poderá subsistir se reconstituída por novo título e novo registro" e "o art. 238 da Lei no 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) dispõe que 'o registro de hipoteca convencional valerá pelo prazo de 30 (trinta) anos, findo o qual só será mantido o número anterior se reconstituída por novo título e novo registro'".

Não há, portanto, omissão quanto à análise dos dispositivos legais invocados pelos embargantes.

Tampouco existe contradição no acórdão.

A conclusão de que o ajuizamento da execução antes do decurso do prazo trintenário impede o reconhecimento da perem
p
ção da hipoteca é resultado de interpretação sistemática e teleológica das normas aplicáveis, considerando a natureza acessória da garantia hipotecária e a finalidade dos dispositivos legais que estabelecem o prazo de 30 anos.

Como bem destacado no acórdão, "os dispositivos em questão visam sancionar a inércia do credor que não busca satisfazer seu crédito dentro do prazo de validade da garantia. No entanto, no caso em tela, a Agravada demonstrou sua diligência ao ajuizar a presente ação de execução em 2009, muito antes de escoado o prazo de 30 anos".

O entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência citada no próprio acórdão, tanto deste Tribunal quanto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no sentido de que "o ajuizamento da execução pelo credor hipotecário antes do decurso do prazo de 30 anos impede o reconhecimento da perem
p
ção".

O que se verifica, na verdade, é a insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite nesta via recursal.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 3. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça, a estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1945599 SC 2021/0195832-2, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe

19/04/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026